Tribunal: TJMT
Processo: 0006292-90.2011.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006292-90.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (APELADO), ROQUE NIEDERLE - CPF: 253.967.811-49 (APELANTE), EDGAR BORTOLETO FERREIRA - CPF: 723.948.701-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA EM TORA DE FORMA IRREGULAR – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – INFRAÇÃO CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL AMBIENTAL DEVIDA –
QUANTUM
A SER INDENIZADO DEVE SER EQUIVALENTE AO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELO INFRATOR COM A PRÁTICA DO ATO, OBSERVANDO OS LIMITES PLEITEADOS NA INICIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL PARA A COLETIVIDADE – DANO MORAL COLETIVO AFASTADO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

O transporte de madeira em tora sem a devida autorização do órgão ambiental configura crime, previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, sujeitando o infrator ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados ao meio ambiente.

O
quantum
da
indenização tem por escopo reverter, em favor da sociedade, os benefícios econômicos que o Requerido iria obter com atividade degradadora, devendo, para tanto, observar os limites estabelecidos nos pedidos da inicial.

Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ROQUE NIEDERLE
e pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MATO GROSSO (
MPEMT – SINOP)
contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara da Comarca de Sinop
-MT, nos autos da Ação Civil Pública no
0006292-90.2011.8.11.0015

ajuizada contra o primeiro recorrente (
ROQUE NIEDERLE),

que julgou procedente a pretensão para condenar o requerido ao pagamento de danos ambientais materiais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e dano moral coletivo na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente atualizados
. Sem honorários.

O 1o Apelante (
ROQUE NIEDERLE
) aduz, em síntese, que:

- o simples transporte de madeira sem a devida autorização ambiental e/ou emissão dos documentos ficais não presumem a sua ilicitude e nem que provocou dano ambiental;

- deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral e dano material ambiental, em razão da ausência de demonstração do nexo casual e do dano.

- o valor da condenação depois de atualizado alcança a importância de aproximadamente R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), mostrando-se excessivo e desproporcional.

Com esses fundamentos, pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, minorado o valor da condenação.

O 2o Apelante (
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MATO GROSSO -
MPEMT – SINOP
) argumenta que os valores fixados a título de indenização são ínfimos em relação ao dano ambiental praticado e a capacidade financeira da parte requerida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para majorar as indenizações fixadas na sentença ao valor de R
$ 49.160,95 (quarenta e nove mil, cento e sessenta reais e noventa e cinco centavos)
.

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids. 15756952 e 15756958.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo interposto por
ROQUE NIEDERLE
e pelo
provimento do recurso apresentado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MATO GROSSO
(Id. 22200962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Mario Roberto Kono De Oliveira:
In casu, verifica-se que de fato ocorreu a prática de ilícito ambiental pelos Apelados, no que tange ao transporte de toras de madeiras sem autorização do órgão ambiental, todavia, não visualizo que o ato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade a ponto de configurar dano de natureza moral indenizável.

Assim, a indenização por dano moral coletivo deve ser afastada. Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento a ambos os apelos, para: 01) majorar o dano material ambiental à importância ade R$ 25.340,00 (vinte e cinco mil trezentos e quarenta reais), conforme pleiteado na exordial, com a incidência de juros e correção monetária a partir da data do Auto de Infração; 02) Afastar a condenação do requerido ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo
.

Apelações interpostas pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

(Id. 15756496 e Id. 15756497)

e por
Roque Niederle

(Id’s. 15756491, 15756492 e 15756493)

contra a sentença (
Id. 15756488
), proferida em
ação civil pública ambiental
.

Roque Niederle
(Id. 15756492, fls. 1/3) assegura que, “
não estava de posse de equipamentos para extração de madeira, apenas realiza o trabalho honesto de motorista, fato este previsto no art. 46 da Lei 9605/98 como uma infração de menor potencial ofensivo
”.

Assevera que, “
ao afirmar que possui responsabilidade civil pelo dano ambiental, sem prova do nexo causal, a sentença viola os arts. 186, 403 e 927 do Código Civil
”. Ademais, “
em 2005, o salário mínimo era de R$ 300,00 (trezentos reais) e raras eram as condenações que chegavam a 10 salários mínimos
”, de modo que “
manter a condenação nos valores considerados normais para a data de hoje, 14 (catorze) anos após o fato, e ainda, levando em consideração que a ação só foi proposta em 2011, acaba por violar o art. 944, do Código Civil
”.

Requer o provimento do recurso para “
julgar a ação improcedente
”, ou, alternativamente seja modificado “
os valores arbitrados a título de dano material e moral, sendo fixados de acordo com os critérios utilizados na data do fato, ou seja, o ano de 2005 e reduzida equitativamente, devido à excessiva desproporção entre a gravida da culpa e o dano
”.

O

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(Id. 15756496 e Id. 15756497), afiança que a fixação de indenização em valor ínfimo, torna “
vantajoso o ilícito, se comparada a punição decorrente com o lucro auferido
”. Portanto, “
diante da necessidade de estabelecimento de uma indenização que seja suficiente para o desestimulo às praticas ilícitas contra o meio ambiente, deve-se levar em conta, além da multa administrativa fixada pela autoridade fiscalizadora, o ganho auferido com o ilícito e a capacidade financeira do apelado
”.

Requer o provimento do recurso para que sejam majorados os “
valores fixados a titulo de indenização pelos danos materiais e moral difuso, no quantum indicado na petição inicial
”.

Pois bem.

Ação civil pública ambiental
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
com a finalidade de condenar
Roque Niederle

ao pagamento de dano material “
no valor da própria madeira extraída e transportada ilicitamente – art. 14 § 1o, da Lei no 6.938/81, no importe de R$ 25.340,00 (vinte e cinco mil trezentos e quarenta reais)
”, bem como “
dano moral difuso ao meio ambiente a ser fixado
” pelo Juízo (petição inicial, Id.
15754457, fls. 4)
.

Eis, no essencial, o teor da sentença:

[...] Feitas essas breves ponderações sobre as normas aplicadas ao caso dos autos, não resta dúvida de que a materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo Auto de Infração de fls. 22, onde se constatou que o Réu transportava 84,469m3 de ‘Produto Florestal, madeira em tora’, da essência florestal Amescla, ‘Sem Cobertura da ATPF’.

Também restou devidamente comprovado o dano ambiental causado pelo Réu, pois, nos termos do parágrafo único do artigo 46 da Lei no 9.605/98, constituiu crime contra a flora transportar madeira sem licença válida para todo o tempo da viagem.

Salienta-se que apesar do Réu ter afirmado em sua defesa que não pode ser responsabilizado em razão de ser ‘apenas um motorista que trabalha com transporte de cargas’ (fls. 47), nossa legislação constitucional e infraconstitucional, conforme citado anteriormente, vai de encontro com sua defesa, isso porque não importa ser proprietário ou não do produto transportado para que fique configurada a infração e o dano ambiental (§3o, do artigo 225 da CF e parágrafo único do artigo 46 da Lei 9.605/98), e assim sendo, como não apresentou qualquer elemento que pudesse afastar a sua responsabilidade, não resta dúvida que deve ele ser responsabilizado pelos danos causados ao meio ambiente. Ademais, o art. 3o, IV, da Lei no 6.938/81, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, dispôs que para os fins dessa lei, entende-se por poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental, portanto, a ação poderia ter sido direcionada contra o causador direto do dano, ou contrato o causador indireto, ou ainda, contra ambos, contudo, o requerido sequer nominou o dono da carga transportada e nem o local de onde ela foi extraída, o que faz presumir que a extração foi ilegal e indevida.

Constatada a responsabilidade do Réu, resta agora verificar a dimensão de sua condenação.

As finalidades da ação civil pública são: cumprimento da obrigação de fazer, cumprimento da obrigação de não fazer e/ou a condenação em dinheiro. No presente caso o que se almeja com a tutela do bem ambiental é que a conduta do agente, danoso ao seu meio, seja ressarcido mediante condenação em dinheiro, seja a título de dano material como a título de dano imaterial (dano moral coletivo).

No que tange ao dano material, por corresponder ao proveito econômico do agente com a atividade degradadora, entendo que o valor adequado para o ressarcimento do dano ambiental é aquele atribuído no “Controle De Bens Apreendidos – CBA” (fls. 32), qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto ao dano moral, este não está ligado intrinsecamente ao indivíduo, mormente se considerar que o bem atingido – meio ambiente – é de índole coletiva, porquanto, nos termos do artigo 225 da Constituição Federal, constitui um bem “de uso comum do povo”.

Sabe-se que o dano ambiental se caracteriza por meio de uma cadeia de atividade que fulmina a degradação do meio ambiente, e com já explanado ao longo da fundamentação desta decisão, a responsabilidade é objetiva e o poluidor é todo aquele que direta ou indiretamente causa degradação ambiental, conforme preconiza o artigo 3o, inciso IV, e artigo 14, §1o, ambos Lei Federal no 6.938/81.

Não há dúvidas de que a lesão ambiental causa prejuízo ao meio onde vive o ser humano, e reflexos são gerados sobre seus costumes, cultura, economia, patrimônio, subsistência, modo de qualidade de vida, saúde, dignidade e moral.

Assim, em razão da ilicitude perpetrada contra o meio ambiente, oriundo do transporte irregular de madeiras, ante a ausência de autorização para tanto, a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais é à medida que se impõe.

Destarte, configurado o nexo causal entre o dano moral suportado pela sociedade e a conduta comissiva do apelado, resta perquirir sobre o valor a ser fixado a título de indenização.

Em sua fixação, deve-se considerar a dupla finalidade do instituto, que tem por objetivo, por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da dor e sofrimento vivenciado.

E, no caso dos autos, considerando que o valor arbitrado a título de danos materiais levou-se em conta a cifra estimada da carga apreendida, qual seja, R$5.000,00 (cinco mil reais), tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é justo, razoável e proporcional às circunstâncias do fato, dado especialmente à reprovabilidade da conduta/comportamento do Réu.

Pelo exposto, e por tudo o mais que consta dos autos, julgo procedente a presente Ação Civil Pública, para condenar o Réu ao ressarcimento dos danos ambientais materiais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 1% ao mês, e correção monetária desde a data do Auto de Infração, 25/07/2005, condeno-o, ainda, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral coletivo, com incidência juros de 1% ao mês, desde o ato ilícito (Auto de Infração – fls. 22), e correção monetária a partir da prolação desta sentença, sendo que ambos os valores deverão ser revertidos ao Fundo previsto no art. 13 da Lei no 7.347/85.

Custas pelo Réu.

Com o trânsito em julgado, dê-se vista ao M.P. para que no prazo de 15 dias requeira o que entender de direito, e, mantendo-se silente, arquive-se, com as cautelas de estilo. [...] (Id. 15756488).

Roque Niederle
foi autuado por “
transportar produto florestal, madeira em toras, sem cobertura da ATPF. Obs: Essência – Amescla. Total: 84.469 m
3

[...].” (auto de infração no 297646D, lavrado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, em 25 de julho de 2005, Id.
15754459
, fls. 4).

Os termos de apreensão e depósito n
os
216393, 216394 e 216395, registram as apreensões de “
84.469 m
3
de madeiras em toras da essência Amescla
”, assim como um “caminhão Mercedes Benz de placa ACW 8078” e dois “
caminhões marca Volvo de placas AGI 9880 e JYZ 9569 – MT, utilizados no transporte da madeira
” (Id.
15754460, fls. 1/3
).

No caso, a conduta atribuída ao apelante
Roque Niederle,
constitui infração ambiental, sujeito a pena de detenção e multa, nos termos do artigo 46, parágrafo único, da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, artigo 47, § 1o.

Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena -
detenção, de seis meses a um ano, e multa
.

Parágrafo único.
Incorre nas mesmas penas

quem
vende, expõe à venda, tem em depósito,
transporta
ou guarda
madeira
, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal,
sem licença válida para todo o tempo da viagem
ou do armazenamento,
outorgada pela autoridade competente
.

Art. 47.

Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou em tora, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico aferido pelo método geométrico.

§ 1o Incorre nas mesmas multas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida.

A extração ilegal de madeira causa, sem qualquer laivo de dúvida, dano ambiental, porque importa na retirada da cobertura florestal, com todas as implicações dela decorrentes, com impacto prejudicial não só em relação à flora, como também à fauna silvestre, às nascentes dos rios, enfim, ao meio ambiente em geral.

[...]

3. Reparação pelos danos materiais e morais, consubstanciados na extração ilegal de madeira da área indígena.

4. O dano ambiental além de atingir de imediato o bem jurídico que lhe está próximo, a comunidade indígena, também atinge a todos os integrantes do Estado, espraiando-se para toda a comunidade local, não indígena e para futuras gerações pela irreversibilidade do mal ocasionado.

5. Tratando-se de direito difuso, a reparação civil assume grande amplitude, com profundas implicações na espécie de responsabilidade do degradador que é objetiva, fundada no simples risco ou no simples fato da atividade danosa, independentemente da culpa do agente causador do dano.

6. O direito ao pedido de reparação de danos ambientais, dentro da logicidade hermenêutica, está protegido pelo manto da imprescritibilidade, por se tratar de direito inerente à vida, fundamental e essencial à afirmação dos povos, independentemente de não estar expresso em texto legal.

7. Em matéria de prescrição cumpre distinguir qual o bem jurídico tutelado: se eminentemente privado seguem-se os prazos normais das ações indenizatórias; se o bem jurídico é indisponível, fundamental, antecedendo a todos os demais direitos, pois sem ele não há vida, nem saúde, nem trabalho, nem lazer, considera-se imprescritível o direito à reparação.

8. O dano ambiental inclui-se dentre os direitos indisponíveis e como tal está dentre os poucos acobertados pelo manto da imprescritibilidade a ação que visa reparar o dano ambiental.

9. Quando o pedido é genérico, pode o magistrado determinar, desde já, o montante da reparação, havendo elementos suficientes nos autos. Precedentes do STJ.

10. Inviável, no presente recurso especial modificar o entendimento adotado pela instância ordinária, no que tange aos valores arbitrados a título de indenização, por incidência das Súmulas 284/STF e 7/STJ.

11. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1120117/AC, relatora Ministra Eliana Calmon, DJe 19/11/2009).

Já se repetiu inúmeras vezes, que “
o direito ao ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, reconhecido pela Constituição da República Federativa do Brasil, é considerado um direito fundamental, dito de terceira geração
”. Logo, protegê-lo não é opção, e, sim dever a todos imposto (Constituição da República Federativa do Brasil, artigos 5o, LXXIII; 23, VI; 170, VI; 186, II; 200, VIII e 225).

[...] Um dos aspectos mais importantes da consagração formal do direito ao meio ambiente em nível constitucional consiste na possibilidade da anulação ou não aplicação de leis, regulamentos ou outras disposições contrárias a este objetivo, com base no princípio da hierarquia normativa. A norma constitucional ambiental serve também de guia para a boa compreensão dos dispositivos infraconstitucionais; sua elevada posição hierárquica determina a (re) leitura das normas de nível ordinário e deve ser considerada no balanceamento de interesses conflitantes.

A consagração do direito ao ambiente em nível fundamental determina que nenhum agente, público ou privado, pode tratá-lo como ‘valor subsidiário, acessório, menor ou desprezável’. São efeitos específicos desta consagração do direito subjetivo e, ao mesmo tempo, objetivo ao meio ambiente equilibrado:

a) ele reduz o ‘espaço de livre conformação’ do legislador ordinário em todos os níveis federativos na formulação de normas sobre o assunto; os parlamentares sempre devem considerar os aspectos de proteção ambiental que surgem na regulamentação das atividades públicas e privadas nas diferentes áreas da vida social (comércio, transporte, turismo, trânsito, consumo, trabalho etc.);

b) ele é um dado importante para a interpretação axiologicamente adequada das leis ordinárias e do exercício correto dos espaços de poder discricionário pela Administração Pública. A interpretação dos conceitos jurídicos indeterminados empregados pelas leis ambientais terá que deixar transparecer a
juridicidade reforçada
do valor meio ambiente. Na formulação de políticas públicas e, mais ainda, em procedimentos individuais, o Poder Público deve optar pela alternativa menos gravosa às condições ambientais ou até vetar a realização de projetos e atividades contrários a este valor;

c) ele leva a uma ‘proibição de retrocesso ambiental’, vetando ao poder estatal tomar medidas que diminuam o nível de proteção normativa uma vez alcançado, independentemente do instrumento jurídico de regulação: não pode haver a simples supressão ou um esvaziamento de normas já existentes em todos os níveis do ordenamento jurídico que protegem o meio ambiente. Esta proibição pode ser estendida também à área administrativa, onde fica impedida a simples extinção de órgãos e sistemas de licenciamento e sanção, sem a previsão de alternativas institucionais;

[...]

É de frisar também que, segundo a teoria da ‘Constituição ecológica’, as normas da CF sobre proteção ambiental exercem a função de
limite
e de
impulso
em relação aos Poderes Legislativo e Executivo, fazendo com que os órgãos estatais concretizadores das políticas públicas não podem agir em contrário destes dispositivos e, ao mesmo tempo, são obrigados a tomar positivamente as medidas administrativas e políticas em conformidade com os enunciados impositivos da Lei Maior sobre o tema.

O modelo correspondente do
Estado ecológico
aponta para formas novas de participação política (‘democracia sustentada’, ‘cidadania ambiental’), com o fim de garantir um desenvolvimento econômico que seja ambientalmente justo e duradouro; os atos deste tipo de
Estado Ambiental
tendem a privilegiar os princípios da
cautela
, da
cooperação
e da
ponderação
. Os efeitos concretos dessas construções doutrinárias ainda ganharam pouca nitidez, visto que exigem alterações profundas na própria compreensão da formação da ordem jurídica, de suas funções, seus atores e valores e bens protegidos. [...]. (CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.).
Comentários à Constituição do Brasil
. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. p. 2.083/2.084).

Ademais, como se sabe, a responsabilidade civil por danos praticados contra o meio ambiente é objetiva, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981:

Art. 14 Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não-cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

§ 1o Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente.

Isto significa que o autor do dano ambiental está obrigado a repará-lo tenha ou não agido com culpa, e que só será dispensado do pagamento se provar que o prejuízo ocorreu por caso fortuito ou força maior, bem como por culpa exclusiva dos prejudicados, o que não ocorreu.

Além disso,
é dever do transportador recusar a coisa, cujo transporte venha desacompanhada dos documentos exigidos por lei ou regulamento (artigo 747 do Código Civil).

[...]
Compete ao transportador a verificação da regularidade da documentação necessária ao transporte da mercadoria, devendo obrigatoriamente recusá-la, nos termos do art. 747 do Código Civil, caso constate a ausência de algum requisito exigido por lei ou regulamento
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Privado, apelação 102881/2016, relatora Desembargadora Marilsen Andrade Addario, julgamento em 28 de setembro de 2016). [sem negrito no original]

INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL E MORAL – TRANSPORTE DE CARVÃO VEGETAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL (DOF) – DEVER DE RECUSA DO TRANSPORTADOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 747, do C. Civil traz o rol das hipóteses nas quais o transportador deverá recusar o transporte de coisa, dentre elas, as que estão desacompanhadas dos documentos exigidos por lei, constituindo em dever legal, não cabendo ao transportador à análise de aceitação ou não do transporte. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Privado, apelação 22382/2016, relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, julgamento em 8 de junho de 2016).

Daí decorrente, é de rigor a imposição de medida diretamente proporcional à magnitude dos danos causados ao meio ambiente, declarado pela Constituição da República Federativa do Brasil, na redação originária, “
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
” (artigo 225, cabeça).

Portanto, evidenciado, a não mais poder, o dano causado ao meio ambiente, motivador da aplicação das sanções previstas na Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985 (artigo 1o, I, e artigo 3o).

Quanto ao dano material, entendo que o valor de
R$ 25.340,00: vinte e cinco mil trezentos e quarenta reais, conforme requerido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
mostra-se
em perfeita sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo porque, encontra parâmetro no
artigo 47, § 1o,
do
Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008
: “
Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou em tora, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento: Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico aferido pelo método geométrico. § 1o Incorre nas mesmas multas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida
”.

No que se refere ao dano moral coletivo, cujo valor foi fixado no montante de
R$ 3.000,00: três mil reais
, penso que, no caso, mostra-se inconsistente, visto que embora a extração de madeira configurar dano ecológico,
Roque Niederle participou de forma indireta, e
não há qualquer prova nos autos de que ele praticava habitualmente a exploração ou o comércio de madeiras, bem como a infração foi cometida em 25 de julho de 2005, portanto, há mais de dezesseis (16) anos, circunstâncias que afastam a
presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base
.

[...] É importante termos em mente que, embora haja a possibilidade da condenação do poluidor em dano moral coletivo, este dano não se confunde com o dano moral individual, sob a ótica da subjetividade, ele não se configura aleatoriamente.

É necessário que a comunidade seja afetada pela lesão ambiental. Mas não a afetação lógica, decorrente até da supressão de uma árvore e sim àquela afetação relevante, a demonstrar a necessidade da indenização de forma compensatória e educativa.

Tanto a doutrina como a jurisprudência tem firmado o entendimento de que não é todo o dano coletivo que dá ensejo a indenização por danos morais coletivo. É preciso que o fato tenha razoável significância e que ultrapasse os limites toleráveis, causando efetivamente um sofrimento coletivo, ou seja, tem que ser grave o suficiente para produzir verdadeiro sofrimento, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem coletiva.

Assim, somente quando haja ultrapassado o limite de tolerância; quando o dano tenha atingido efetivamente valores coletivos é que se estará configurado o dano moral coletivo, o que, a meu ver, não ocorreu na espécie. (Trecho do voto do relator: TJM/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 134330/2017, Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 2 de julho de 2019, publicado no Diário da Justiça
Eletrônico na data de 22 de julho de 2019).

Com essas considerações, acompanho o voto do eminente Desembargador Relator no sentido de:

i
) dar provimento, em parte ao recurso do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
para majorar o dano material ambiental no montante de
R$ 25.340,00: vinte e cinco mil trezentos e quarenta reais, com a incidência de
juros e correção monetária a partir da data do auto de infração; e

ii
) dar provimento, em parte ao recurso de
Roque Niederle

para tão somente excluir a condenação em dano moral coletivo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021